Tribunal: TJMT
Processo: 0039947-38.2012.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039947-38.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (APELADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Se não há pedido para reconhecer a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a ação deve ser julgada procedente.

2. “A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Cautelar Inominada nº
0039947-38.2012.811.0041,
ajuizada por
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para determinar a expedição das certidões negativas com feitos positivos, referentes ao crédito tributário consubstanciado pelo Termo de Intimação nº 122656001300002201034.

Em seu recurso, o ente estadual defende que não houve pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela parte Autora.

Diz que a decisão liminar, assim como a sentença que a confirma, incorrem em vício ao extrapolar os limites da lide.

Aponta que a Fiança Bancária não se equipara ao depósito integral do débito capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

De outro lado, afiança que a pretensão deduzida pelo autor não possui natureza contenciosa, não cabendo honorários advocatícios em favor da parte autora.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença e
“extirpar a parte em que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como para extirpar a parte em que condena o requerido ao pagamento de honorários advocatícios”.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as teses do ente estadual e pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 5374884]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para determinar a expedição das certidões negativas com feitos positivos, referentes ao crédito tributário consubstanciado pelo Termo de Intimação nº 122656001300002201034.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da inicial, depreende-se que a empresa Apelada pretende que o débito constante do Termo de Intimação nº 122656001300002201034 não constitua óbice para a renovação/emissão da almejada CND, nos termos do artigo 206, do Código Tributário Nacional, haja vista a oferta da Fiança Bancária nº 100412100153800, expedida pelo Banco Itaú BBA, no valor de R$1.788.132,01 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e um centavo).

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos o ato sentencial exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

“Inicialmente, faço constar, até para que não seja alegada futura omissão no presente julgamento, que o Colendo Tribunal de Justiça, modificou a parte final da decisão de deferimento de antecipação dos efeitos tutela às fls. 117/119, exclusivamente no que tange à possibilidade de suspensão do débito objeto da demanda, mantendo inalterados os demais termos da decisão, in verbs:

“Agravo de Instrumento n° 154055/2012: (...) dou provimento parcial ao recurso, tão somente para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar o provimento liminar deferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mantém-se, portanto, os demais termos da decisão”.

Posto isto, passo a análise das questões meritórias.

Analisando atentamente os autos, constato que a pretensão posta pela Requerente, comporta o provimento almejado, na medida em que está em consonância com o hodierno entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente da Terceira Câmara Cível especializada em Direito Público – senão vejamos:

(...)

A Carta de Fiança Bancária constitui meio idôneo para oferecimento de caução, como garantia de crédito fiscal vencido, quando ainda não ajuizada a execução fiscal, possibilitando ao contribuinte, em tal circunstância, a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, enquanto discutir em Juízo a legitimidade da exação questionada. Precedentes deste Tribunal e do E. Tribunal de Justiça”.

(RAI 52857/2011; Rel. Dr. Elinaldo Veloso Gomes; Terceira Câmara Cível; Julgamento proferido em 26/07/2011).

Dessa forma o suposto devedor, pode sim, ofertar caução, que nessa hipótese não precisa ser necessariamente em dinheiro, para ver reconhecido o direito à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, mesmo porque, tal fato, não gera lesão aos interesses fiscais, na medida em que o Juízo fica garantido por meio da antecipação dos efeitos de uma eventual penhora.

Com efeito, a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em caso de débitos não vencidos ou em caso de execução fiscal já em curso, se encontra bem delineada no artigo 206, do Código Tributário Nacional, prestando-se para os casos em que há crédito tributário constituído, o qual dispõe:

(...)

Sobressai-se dai que a garantia do crédito, em suma, é a essência da norma, regramento jurídico de direito material que permite a expedição da almejada Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

Aliás, em interpretação combinada do dispositivo legal epigrafado, com o artigo 151 do mesmo Códex, depreende-se não haver, em tese, nenhum óbice para que o contribuinte, antes de iniciada a ação expropriatória pela Fazenda Pública, apresente garantia, com o objetivo de obter referida certidão.

(...)

Assim, o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa agravante a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da Requerente.

Impõe-se anotar ainda, até porque, importante ao deslinde da controvérsia, que o Supremo Tribunal Federal editou recentemente a seguinte Súmula vinculante – verbis:

“Súmula 28 – É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”

Sendo assim, desnecessário o depósito do montante integral do crédito tributário como pressuposto para concessão de liminar para obter a emissão Certidão Positiva Com Efeitos Negativos, ou de suspender a exigência do crédito tributário, bastando para tal mister, enquanto se discute a legitimidade da exação questionada, o oferecimento de caução idônea, a exemplo da Carta de Fiança Bancária, como garantia do crédito fiscal vencido.

Diante desse panorama, da exposição dos elementos fático-jurídicos, afiguram-se presentes os pressupostos jurídicos que respaldam a confirmação da antecipação de tutela ora concedida, mormente diante da existência de caução válida a obter a expedição da vindicada Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, como postulado pela empresa Requerente.

Noutro bordo, acerca da inscrição no cadastro de inadimplente e eventual imposição de sanções de mora, não assiste razão à Requerente tendo em vista que o entendimento hodierno da Casa de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem sido no sentido de que referida caução não se presta aos fins almejados, exceto, no que condiz à emissão, quando solicitada, de Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

(...)

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado por GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, a expedição das certidões negativas com feitos positivos, em favor da Requerente, referentes ao crédito tributário consubstanciado pelo Termo de Intimação n° 122656001300002201034, confirmando em definitivo a antecipação de tutela deferida no nascedouro desta ação.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
[id. 5374853]

Com essas considerações, passo à análise do recurso de Apelação.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

De proêmio, assiste razão ao ente estadual no que diz respeito à ausência de pedido da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas razões iniciais.

Em que pese o Juízo de origem ter concedido parcial provimento aos pedidos iniciais, afastando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em verdade, diante da ausência do pedido na peça inicial, a ação deveria ter sido julgada, totalmente, procedente, o que não ocorreu.

Embora não tenha causado nenhum prejuízo ao ente estadual, mostra-se prudente reconhecer o pedido, nesta parte, para reconhecer a procedência da ação.

No que tange aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que
“não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta-lhe causalidade, decorrendo a ação de interesse exclusivo da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública”
(REsp 1.703.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Insta consignar que a presente Ação Cautelar teve por objetivo oferecer Fiança Bancária para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Ora,
“atribuir ao fisco a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.
” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a procedência total dos pedidos, bem como afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022